Tribunal: TJDFT
Processo: 0704568-09.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA ÀS RAZÕES DE DECIDIR POSTAS NO ATO JUDICIAL ATACADO. VIOLAÇÃO CARACTERIZADA AO ÔNUS DA DIALETICIDADE. MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CPC. APLICABILIDADE. PENALIDADE A INCIDIR NO CASO CONCRETO NA HIPÓTESE DE JULGAMENTO UNÂNIME. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME.
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de apelação cível em razão da violação ao princípio da dialeticidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar se o recurso de apelação interposto preenche os requisitos legais de admissibilidade, especialmente quanto à impugnação específica dos fundamentos da sentença apelada.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
3. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece incumbir ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Assim, por expressa determinação legal, compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando ausentes pressupostos indispensáveis.
4. O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o ônus de aduzir os fundamentos de fato e de direito pelos quais deva a Corte Recursal reformar ou invalidar a decisão judicial contra a qual se insurge porque alegadamente contrária a seus interesses. A apelação que não ataca especificamente a ratio decidendi da sentença recorrida viola o princípio da dialeticidade e, portanto, não deve ser conhecida, mormente em se tratando de questão há muito preclusa.
5. Conforme previsto no art. 1.021, § 4o, do CPC, no caso de o agravo interno ser manifestamente inadmissível, em votação unânime, cabe a aplicação de multa a ser fixada entre 1% (um por cento) e 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa.
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo interno desprovido. Condenação da agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor da causa, com base no art. 1.021, § 4o, do CPC.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932, III; art. 1.021, § 1o e § 4o. RITJDFT, art. 87, III.
Jurisprudência relevante citada: n/a.